Tribunal: TJPA
Processo: 0020049-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020049-80.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JULIANA RODRIGUES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da não liberação de gravame hipotecário sobre imóvel quitado. A embargante alega a existência de omissão no julgado, por suposta ausência de análise dos pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), pugnando pelo acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, na fundamentação que manteve a condenação por danos morais, configura omissão a ser sanada; (ii) saber se o recurso busca, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração; e (iii) analisar a necessidade dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão, ao reconhecer que a manutenção indevida do gravame hipotecário sobre imóvel quitado ultrapassa o mero dissabor e viola o direito de propriedade, analisou de forma implícita e suficiente os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), não configurando omissão a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável, constituindo recurso de fundamentação vinculada e de integração, não de substituição.

O prequestionamento da matéria suscitada ocorre de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade, bastando a sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação do acórdão analisa a matéria de forma suficiente, abordando implicitamente os pressupostos neles contidos. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável. 3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 406, 413 e 927; CPC/2015, arts. 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 308; STJ, Tema 971 (REsp 1631485/DF); STJ, REsp 1795982/SP; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STJ, EREsp 227.767-RS; STF, Rcl 44145 RO; TJ-PA, Apelações Cíveis 11650382 e 12214318; TJ-RS, AC 50738807720208210001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020049-80.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI

EMBARGADA: JULIANA RODRIGUES FREITAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27105766

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI
em face do
decisum
de
Id. Num.

27105766
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de
JULIANA RODRIGUES FREITAS
.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na exordial, a parte autora,
Juliana Rodrigues Freitas
, ajuizou ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer com pedido de liminar inaudita altera pars, cumulada com danos morais e multa por descumprimento contratual, contra a empresa
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI
, em razão da existência de hipoteca sobre o imóvel adquirido, já quitado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de multa convencional mensal e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Posteriormente, foi interposto recurso de apelação pela ré, cuja análise monocrática culminou no parcial provimento apenas para adequar o modo de incidência da multa convencional, sem alterar a condenação relativa aos danos morais.

EMENTA DA DECISÃO MONOCRÁTICA (id.20006530)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, DANOS MORAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HIPOTECA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. COMPRADORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA R. SENTENÇA TÃO SOMENTE QUANTO AO PARÂMETRO DA MULTA. 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO EM UMA ÚNICA VEZ E NÃO MENSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Inconformado a

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI
interpôs AGRAVO INTERNO
contra a

decisão monocrática, alega, em síntese:

(i) a impossibilidade de inversão da cláusula penal prevista no contrato, por ausência de mora na entrega do imóvel, sustentando que a baixa do gravame hipotecário não seria sua obrigação exclusiva;

(ii) a inexistência de comprovação de danos morais, aduzindo que o mero descumprimento contratual não configura ofensa a direitos da personalidade;

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa contratual e da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC.

Transcrevo a ementa do acordão ora guerreado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, reconheceu a validade da inversão da cláusula penal em favor da adquirente diante do inadimplemento contratual pela vendedora, manteve a condenação em danos morais e fixou a atualização dos valores pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da inversão da cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do comprador; (ii) estabelecer a existência de dano moral pela manutenção do gravame hipotecário após quitação do imóvel; (iii) determinar o índice de atualização monetária aplicável aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A inversão da cláusula penal se justifica pela comprovação do pagamento integral do imóvel e a manutenção indevida do gravame hipotecário, caracterizando inadimplemento da vendedora e ensejando aplicação da penalidade em favor da adquirente, conforme entendimento firmado no Tema 971 do STJ.

2.

A multa contratual fixada de forma periódica foi reduzida para incidência única de 2% sobre o valor atualizado do contrato, em observância ao princípio da razoabilidade e ao disposto no art. 413 do Código Civil.

3.

A subsistência do gravame hipotecário, mesmo após a quitação do imóvel, compromete o exercício do direito de propriedade da adquirente e ultrapassa mero inadimplemento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

A Taxa SELIC é o índice aplicável à atualização monetária das condenações civis, por englobar juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do comprador pode ser invertida em favor do adquirente em caso de inadimplemento do vendedor.

2.

A manutenção de gravame hipotecário após a quitação do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

3.

A atualização monetária das condenações civis deve observar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 413; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 308; STJ, Tema 971 (REsp 1631485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 22.05.2019); STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJ-PA, Apelações Cíveis 11650382 e 12214318; TJ-RS, AC 50738807720208210001, Rel. Eduardo João Lima Costa, j. 08.04.2022

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27377396
), o Embargante sustém a existência de omissão no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Alega que o Acórdão, ao manter a condenação por danos morais, considerou que “
a subsistência do gravame hipotecário, mesmo após a quitação do imóvel, compromete o exercício do direito de propriedade
”, tratando a questão como dano moral
in re ipsa
, sem, contudo, analisar os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Afirma que o acordão se limitou a citar a jurisprudência, omitindo-se quanto à análise dos elementos essenciais para a configuração do dever de indenizar.

Assim, visando sejam supridos os supostos vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28111267
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos.

A embargante aponta a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que não houve análise da configuração do dano moral à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da simples leitura do Acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à caracterização do dano moral foi expressa e suficientemente enfrentada por este Colegiado, que concluiu pela manutenção da condenação imposta em primeiro grau. Constou expressamente na fundamentação do julgado:

(...)
DOS DANOS MORAIS

Em relação aos danos morais, foi demonstrado que a subsistência do gravame, mesmo após a quitação do imóvel, comprometeu o pleno exercício do direito de propriedade da autora, extrapolando o mero descumprimento contratual e ensejando reparação, em consonância com a jurisprudência consolidada.

(...)

Assim, considerando as razões expostas, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela parte agravada, motivo pelo qual mantenho o quantum indenizatório
.
(...)

O fato de o julgado não ter mencionado, de forma explícita e numérica, os artigos 186 e 927 do Código Civil não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada – de que a manutenção indevida do gravame hipotecário sobre imóvel quitado ultrapassa o mero dissabor e viola o direito de propriedade – já pressupõe a análise dos elementos da responsabilidade civil.

A conduta ilícita (art. 186, CC) reside precisamente na inércia da construtora em providenciar a baixa da hipoteca, em descumprimento de obrigação contratual e legal, mesmo após o adimplemento integral pela compradora. O dano decorre da angústia e da restrição imposta ao pleno gozo e disposição do bem, impedindo a adquirente de exercer em sua totalidade os direitos inerentes à propriedade. O nexo de causalidade é evidente. A obrigação de indenizar (art. 927, CC) é a consequência jurídica direta dessa conduta.

O Acórdão fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada deste Tribunal, o que constitui técnica de fundamentação perfeitamente válida (
per relationem
), não havendo necessidade de esgotar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte quando os motivos adotados são suficientes para justificar a conclusão.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025